Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727318-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, JOSE EUSTAQUIO ELIAS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se pessoalmente do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 183, §1o do CPC, para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, no prazo legal, observando-se o benefício da contagem em dobro, . Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 18:00:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador